Tribunal: TJES
Processo: 0005962-36.2000.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005962-36.2000.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS GRATZ e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE DESERÇÃO: ACOLHIDA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PESSOAL. USO DE VERBA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTRAVIO DE AUTOS. DOLO ESPECÍFICO. IN DUBIO PRO REO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DE UM APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS DEMAIS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público estadual visando à condenação de ex-parlamentares e sucessores pela prática de atos que importaram enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública, consubstanciados na autorização e custeio de publicidade em jornal e televisão com nítido caráter de promoção pessoal do então Presidente da Assembleia Legislativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 6 questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade recursal ante a ausência de preparo; (ii) analisar a competência do juízo e eventual nulidade por cerceamento de defesa; (iii) examinar a ocorrência de prescrição; (iv) definir a configuração de ato de improbidade administrativa por promoção pessoal; (v) aferir a responsabilidade subjetiva e o dolo dos agentes; (vi) aplicar a retroatividade da norma mais benéfica na dosimetria das sanções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. A inércia da parte em regularizar o pagamento após a devida intimação acarreta a deserção e o não conhecimento do apelo.

2. A especialização de varas por meio de Resolução do Tribunal de Justiça obedece a critérios objetivos de competência material e não ofende o princípio do Juiz Natural, inserindo-se na autonomia organizacional dos Tribunais.

3. A impossibilidade material de realização de perícia grafotécnica, decorrente do extravio dos documentos originais atestado por sindicância administrativa, não configura cerceamento de defesa quando a prova se torna impraticável.

4. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível.

5. A veiculação de publicidade custeada por verba pública com o fim exclusivo de defesa de interesses privados e promoção pessoal de autoridade viola o princípio da impessoalidade e configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

6. O parlamentar que, na função de 1º Secretário, confessa a autoria da assinatura em documentos de autorização de despesa irregular e negligencia o dever de fiscalização, adere à conduta ímproba com dolo, devendo responder pelos danos causados.

7. A condenação por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico. A dúvida razoável sobre a autoria da assinatura em documentos de despesa, insuscetível de perícia por extravio dos originais, impõe a absolvição do agente em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

8. A Lei n. 14.230/2021 aplica-se aos processos em curso para beneficiar o réu na dosimetria da sanção. A multa civil deve observar o novo limite de valor equivalente ao do dano ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de JOSÉ CARLOS GRATZ não conhecido. Recurso de JOSÉ ALVES NETO E OUTROS parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico.

2. A dúvida razoável sobre a autoria da assinatura em documentos de despesa, insuscetível de perícia por extravio dos originais, impõe a absolvição do agente em homenagem ao princípio in dubio pro reo.

3. A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogatória do ato de improbidade culposo, assim como as novas disposições sobre dosimetria das sanções, aplica-se aos processos em curso, sem trânsito em julgado (Tema 1199/STF).

Dispositivos relevantes citados: alínea a do inciso I do art. 96, e § 1º do art. 37, e inciso XLV do art. 5º da Constituição Federal de 1988; inciso I do art. 373, inciso II do art. 374, arts. 389 e seguintes e § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil; art. 8º, art. 10 e inciso II do art. 12 da Lei Federal n. 8.429/1992 (com redação da Lei Federal n. 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 (ARE 843.989); STF, HC 91509, Rel. Min. Eros Grau, j. 06.05.2008; STF, Rcl 67124 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 01.07.2024; STF, ARE 1550203 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 1830027, Rel. Min. Paulo Sergio Domingues, j. 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de JOSÉ CARLOS GRATZ, bem como conhecer e dar parcial provimento ao recurso de JOSÉ ALVES NETO E OUTROS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interpostos por JOSÉ CARLOS GRATZ (primeiro Apelante) e por JOSÉ ALVES NETO, GISELLI DALAPICULA GAMA CARRARETTO, JULIANO DALLAPICULA GAMA, THIAGO DALLAPICULA GAMA e RITA DE CÁSSIA DALLAPICULA GAMA (estes enquanto sucessores de JOSÉ MAURO GOMES E GAMA (Juca Gama)) pugnando pela reforma da sentença (fls. 926/932) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da "Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa" ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença condenou os réus pela prática de atos de improbidade administrativa, tipificados nos arts. 10, IX, e 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92, em razão da autorização e custeio, com verbas públicas da Assembleia Legislativa, de publicidade veiculada em jornais e TV com caráter de promoção pessoal do então Presidente da Casa, Deputado José Carlos Gratz, determinando o ressarcimento integral do dano ao erário (R$ 107.725,70), suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

Em suas razões recursais (fls. 942/972), o Apelante JOSÉ CARLOS GRATZ sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário; (ii) a inexistência de ato ímprobo, defendendo que a publicidade teve caráter institucional visando a defesa do Poder Legislativo contra ataques externos, amparada no art. 28 da Resolução nº 1.600/91 (Regimento Interno); (iii) a ausência de dolo ou má-fé, alegando ter agido respaldado por parecer da Procuradoria da Assembleia; (iv) a não comprovação de enriquecimento ilícito. Requereu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Por sua vez, os Apelantes JOSÉ ALVES NETO e os herdeiros de JUCA GAMA (fls. 977/993) arguem, preliminarmente: (i) a incompetência do juízo sentenciante, alegando violação ao princípio do Juiz Natural em virtude da criação de Vara Especializada por Resolução do TJES; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida para comprovar a falsidade das assinaturas atribuídas aos recorrentes nas notas de empenho, indeferimento este motivado pelo extravio dos autos administrativos originais. No mérito, sustentam a prescrição quinquenal e a ausência de dolo, afirmando que jamais assinaram os documentos autorizativos da despesa.

Contrarrazões apresentadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (fls. 1017) e pelo Ministério Público Estadual (fls. 994/1.030), pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença.

Nesta instância, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Apelantes foi indeferido.

O Ministério Público opôs Embargos de Declaração (fls. 1069/1075) apontando omissão na decisão que indeferiu a benesse, a qual teria deixado de intimar especificamente o apelante José Carlos Gratz para o recolhimento do preparo.

A omissão foi sanada por decisão monocrática (fls. 1110/1112), determinando-se a intimação de todos os recorrentes para regularização.

O Apelante José Carlos Gratz, devidamente intimado, manteve-se inerte.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer id 16865227 opinando pelo desprovimento dos apelos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005962-36.2000.8.08.0024

APELANTES: JOSÉ CARLOS GRATZ E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interpostos por JOSÉ CARLOS GRATZ (primeiro Apelante) e por JOSÉ ALVES NETO (apelante); GISELLI DALAPICULA GAMA CARRARETTO, JULIANO DALLAPICULA GAMA, THIAGO DALLAPICULA GAMA e RITA DE CÁSSIA DALLAPICULA GAMA (estes apelantes enquanto herdeiros de JOSÉ MAURO GOMES E GAMA - Juca Gama) pugnando pela reforma da sentença (fls. 926/932) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, nos autos da "Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa" ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença condenou os réus pela prática de atos de improbidade administrativa, tipificados nos arts. 10, IX, e 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92, em razão da autorização e custeio, com verbas públicas da Assembleia Legislativa, de publicidade veiculada em jornais e TV com caráter de promoção pessoal do então Presidente da Casa, Deputado José Carlos Gratz, determinando o ressarcimento integral do dano ao erário (R$ 107.725,70), suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

Em suas razões recursais (fls. 942/972), o Apelante JOSÉ CARLOS GRATZ sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário; (ii) a inexistência de ato ímprobo, defendendo que a publicidade teve caráter institucional visando a defesa do Poder Legislativo contra ataques externos, amparada no art. 28 da Resolução nº 1.600/91 (Regimento Interno); (iii) a ausência de dolo ou má-fé, alegando ter agido respaldado por parecer da Procuradoria da Assembleia; (iv) a não comprovação de enriquecimento ilícito. Requereu, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Por sua vez, os Apelantes JOSÉ ALVES NETO e os herdeiros de JUCA GAMA (fls. 977/993) arguem, preliminarmente: (i) a incompetência do juízo sentenciante, alegando violação ao princípio do Juiz Natural em virtude da criação de Vara Especializada por Resolução do TJES; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida para comprovar a falsidade das assinaturas atribuídas aos recorrentes nas notas de empenho, indeferimento este motivado pelo extravio dos autos administrativos originais. No mérito, sustentam a prescrição quinquenal e a ausência de dolo, afirmando que jamais assinaram os documentos autorizativos da despesa.

Contrarrazões apresentadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (fls. 1.017/1.025) e pelo Ministério Público Estadual (fls. 994/1.030), pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença.

Passo à análise pormenorizada das questões devolvidas a este egrégio Tribunal de Justiça por ordem de prejudicialidade.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSÉ CARLOS GRATZ - DESERÇÃO

Como cediço, a admissibilidade recursal submete-se a um juízo de prelibação, no qual se verifica a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de validade.

No caso vertente, impõe-se, preliminarmente e de ofício, o não conhecimento do recurso de apelação interposto por José Carlos Gratz, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 1.007, caput, estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção.

Na hipótese de ausência de recolhimento, o § 4º do mesmo dispositivo determina a intimação da parte para que o realize em dobro.

In casu
, compulsando os autos, verifica-se que o Apelante interpôs o recurso desacompanhado da guia de custas. Em estrita observância ao comando legal supracitado, foi proferida decisão (fls. 1110/1112 na origem) determinando a intimação do recorrente para sanar o vício, sob pena de deserção.

Todavia, conforme certidão acostada aos autos, o Apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado para a regularização.

A inércia do recorrente após a regular intimação configura a preclusão temporal para a prática do ato e atrai, inexoravelmente, a aplicação da pena de deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a não comprovação do preparo no ato de interposição, seguida da inércia da parte após a devida intimação para regularização (seja para recolhimento em dobro ou complementação), acarreta a deserção do recurso.

Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por JOSÉ CARLOS GRATZ, em razão de sua manifesta deserção, com fulcro no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSÉ ALVES NETO E PELOS SUCESSORES DE JOSÉ MAURO GOMES E GAMA

Superada a análise da admissibilidade do recurso de José Carlos Gratz, passo ao exame do apelo interposto conjuntamente por José Alves Neto e pelos sucessores de José Mauro Gomes e Gama.

1.
DA ALEGADA
N
ULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo, sustentando que a especialização da 3ª Vara da Fazenda Pública, operada por meio da Resolução n.º 005/2012 deste Egrégio Tribunal de Justiça, violaria o princípio constitucional do Juiz Natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal).

A preliminar não merece acolhida.

A competência para a organização e divisão judiciárias é matéria reservada à autonomia dos Tribunais, conforme preceitua o art. 96, inciso I, alínea 'a', da Constituição Federal.

A alteração de competência de órgãos judiciários por meio de Resolução, visando à especialização de Varas em razão da matéria para otimizar a prestação jurisdicional, não ofende o princípio do Juiz Natural, uma vez que se trata de critério impessoal, abstrato e prévio ao julgamento.

Nesse sentido, colaciono o entendimento já há muito sedimentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA RESERVA DE LEI. ORDEM DENEGADA.

A Constituição da República autoriza os Tribunais de Justiça a dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (art. 96, I, a). 2. A especialização de varas por meio de resolução do Tribunal de Justiça não ofende o princípio do juiz natural, tampouco a reserva de lei, desde que respeitados os critérios objetivos de competência material previamente estabelecidos. [...]"

(STF, HC 91509, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 06/05/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008)

Destarte, em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema e deste Sodalício, REJEITO a preliminar.

DA ALEGADA NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de realização de perícia, melhor sorte não socorre aos Apelantes.

Deve-se consignar, inicialmente, que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelo então réu José Alves Neto, ao aduzir a falsidade das assinaturas apostas nos documentos de fls. 212 e 214.

A produção da referida prova foi deferida pelo Juízo
a quo
, tendo os autos sido remetidos tanto à Polícia Federal para realização de exame grafotécnico, quanto posteriormente ao Departamento de Criminalística da Polícia Civil (decisão posterior proferida às fls. 756/757), esbarrando em óbice à sua realização em razão do extravio das vias originais dos respectivos documentos (fls. 580/582), consoante conclusão alcançada pela sindicância realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (fls. 732/833).

Portanto, reconhecida a impossibilidade material de realização da prova requerida nos presentes autos, restando prejudicada a realização da prova pericial, não se sustenta o alegado cerceamento de defesa.

Consigno, igualmente, que não se sustenta a alegada nulidade por ausência de anuência da parte contrária eis que a inclusão dos réus, na qualidade de litisconsortes necessários, José Alves e José Mauro Gomes e Gama foi requerida pelo réu José Carlos Gratz em sua contestação, sendo deferida pela decisão de fls. 244, seguida da correlata emenda à petição inicial pelo Parquet às fls. 283/294, com a subsequente citação das partes (fls. 345 e 367v).

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Antes de adentrar ao mérito

propriamente dito, impende afastar, de plano, alegação da ocorrência de prescrição.

Nos termos do art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992, pela redação vigente à época dos fatos, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade é de 5 anos a partir do término do exercício do mandato.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que a presente ação foi proposta em 28.04.2000 para apurar os fatos ocorridos em dezembro de 1999.

Consigne-se, ainda, que os mandatos dos Apelados findaram apenas em 31.01.2003.

Portanto, considerando o término dos mandatos dos requeridos, não há que se falar em prescrição no presente caso concreto.

Igualmente inexiste,
in casu
, em prescrição intercorrente nos moldes da Lei Federal n.º 14.230/2021, eis que aos Apelantes é imputada a prática de atos de improbidade na modalidade dolosa.

Nesse sentido, no julgamento do Tema 1.199, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a irretroatividade dos novos prazos prescricionais fixados pela sobredita alteração legislativa aos processos em curso. Confira-se:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.”

Outrossim, convém destacar que, no caso concreto, a sentença condenatória proferida nos presentes autos reconhecendo a
conduta dolosa
dos réus foi publicada no diário de justiça em 18.02.2019, sobrevindo, posteriormente, a determinação de suspensão do processo em razão do julgamento do referido Tema 1.199. (ARE N. 843.989/PR), cujo julgamento foi ultimado apenas em 16.02.2023.

Além disso, ainda que assim não fosse, na ADI n.º 7.236, foi concedida medida cautelar para suspender a eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo” contida no artigo 23, § 5º, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, não havendo tampouco que se falar, por ora, na ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso concreto.

Por fim, importa registrar que, ao julgar o Tema 897 de Repercussão Geral, fixou tese de caráter vinculante no sentido de que "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa".

In casu
, a imputação é de ato doloso que causou prejuízo aos cofres públicos, consubstanciado no desvio de finalidade de verba publicitária, razão pela qual a específica pretensão de recomposição do patrimônio público não se sujeita aos prazos prescricionais.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, adentro ao exame do mérito.

Como relatado, impõe-se verificar se a conduta dos Apelantes — na condição de 1º e 2º Secretários da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, respectivamente —, ao autorizarem despesa pública destinada à veiculação de matéria publicitária de cunho promocional em favor do então Presidente da Casa, configura ato de improbidade administrativa, notadamente quanto à presença do elemento subjetivo (dolo) e à existência de dano ao erário.

Nesse sentido, materialidade do ato ímprobo exsurge cristalina dos autos, tendo o Ministério Publico requerido expressamente a condenação dos réus com arrimo nos art. 9º, inciso I e XII, 10, inciso II e IX, quanto ao réu José Carlos Gratz (fls. 17/19) e, quanto aos réus Juca Gama e Juca Alves, nos incisos IX do art. 10, bem como do art. 11,
caput
e inciso I (fls. 291), todos pela redação original da Lei Federal n. 8.429/1192.

O "Comunicado" de fls. 211 veiculado na imprensa, integralmente custeado pelos cofres da ALES, possuía inegável caráter de promoção pessoal e defesa de interesses privados do então Presidente, José Carlos Gratz. Confira-se:

“ COMUNICADO

Em respeito ao povo capixaba que o elegeu pela quarta vez à Assembleia Legislativa, e por fidelidade aos companheiros que o conduziram pela segunda vez à Presidência da Casa, o Deputado José Carlos Gratz vem a público esclarecer o seguinte:

1. As denúncias que vêm sendo veiculadas na imprensa refletem, sem a menor sombra de dúvida, um complô político.

2. Há segmentos dentro do Governo do Estado e em outras instituições, interessados em prejudicar a sua carreira política e impedir sua ascensão.

3. Não existe qualquer irregularidade na sua vida profissional, pessoal ou política.

4. Pelo contrário, sua vida pública foi pautada pelo apoio a todos os humildes do Estado, os mesmos que hoje lhe enviam milhares de mensagens de confiança.

5. O deputado faz um apelo às autoridades competentes, ao Ministério Público Estadual e Federal e ao Poder Judiciário para que tornem pública qualquer denúncia que possa existir contra sua pessoa.

6. Por fim, agradece as manifestações de todo o Espírito Santo e esclarece que sua fé na verdade vem lhe ajudando a superar a dor da injustiça.

JOSÉ CARLOS GRATZ

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PRESIDENTE

DEZEMBRO/99 "

O teor da publicação, ao afirmar que "não existe qualquer irregularidade na sua vida profissional, pessoal ou política" e mencionar "complô político" contra a pessoa do parlamentar, distancia-se diametralmente do caráter educativo, informativo ou de orientação social exigido pelo art. 37, § 1º, da Constituição Federal.

Tal conduta configura ato doloso de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, na forma dos art. 10 da LIA,
caput
e incisos IX e art. 11,
caput
, como já consignado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, (e, agora, especificamente inciso XII do art. 11 após a alteração legislativa da Lei Federal 14.230/2021).

Tem-se, nesse sentido que a prova documental, consubstanciada nas notas de empenho e no próprio teor da peça publicitária veiculada (fl. 212 e 214 dos autos de origem), demonstra inequivocamente que a verba pública — no montante histórico, respectivamente, de R$ 60.605,70 (sessenta mil seiscentos e cinco reais e setenta centavos) a título de pagamento (fls. 212) e do empenho de R$ 107.725,70 (cento e sete mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), às fls 214 — foi utilizada para custear o aludido "Comunicado" cujo único escopo era a defesa pessoal e política do então Deputado José Carlos Gratz frente a denúncias veiculadas na imprensa.

Tal conduta viola frontalmente o referido art. 37, § 1º, da Constituição Federal, que consagra o princípio da impessoalidade na publicidade oficial, vedando a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

Passo, então, à análise da responsabilidade subjetiva individualizada dos recorrentes.

1. Quanto réu José Mauro Gomes e Gama (Juca Gama, ora sucedido por seus herdeiros)

Quanto ao réu José Mauro Gomes e Gama (sucedido por seus herdeiros), autoria e a materialidade da conduta restaram incontroversas.

Em sua defesa prévia (fls. 351/362), este reconheceu expressamente, às fls. 355, como suas as assinaturas apostas nos documentos que autorizaram a publicidade irregular (fls. 212 e 214).

Tal confissão, nos termos dos arts. 389 e seguintes do Código de Processo Civil, torna o fato incontroverso, dispensando outras provas (art. 374, II, CPC).

Ademais, sua conduta reveste-se de gravidade qualificada pela função que exercia.

Na qualidade de 1º Secretário da Mesa Diretora, competia-lhe o dever funcional de fiscalização das despesas da Casa, conforme preconizava o inciso VI, do art. 26, da Resolução n.º 1.600/1991 (Regimento Interno da ALES), vigente à época dos fatos.

Ao apor sua assinatura, às fls. 212 e 214, determinando a produção e autorizando o pagamento (“emissão de empenho”) de publicidade com nítido caráter de promoção pessoal de terceiro, o réu não apenas negligenciou seu dever de ofício, mas agiu com dolo, aderindo à conduta ímproba e concorrendo decisivamente para o desvio de finalidade e a lesão ao erário.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a autorização de despesas em desconformidade com a lei, visando à promoção pessoal, configura ato de improbidade, veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO PESSOAL REALIZADA PELO PREFEITO EM PROPAGANDA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO E DO DANO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO COM BASE NO CAPUT E INCISO I DO ART. 11 DA LIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO PREFEITO NO INCISO XII DO ART. 11 DA LIA. ADEQUAÇÃO DAS PENAS À NOVA LEI. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

2. Não há que se falar em inovação recursal, pois o Ministério Público requereu a condenação do réu com base no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), além de o acórdão recorrido ter mantido a condenação com base no art. 11 da mesma lei.

(...)

4.
A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso na promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas
.

5. Abolição pela Lei 14.230/2021 da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa.
Não influência quando, entre os novéis incisos inseridos pela Lei 14.230/2021, remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em tudo aplicável à ação de improbidade administrativa.

6. As penas aplicadas com base no art. 11 da LIA devem observar o que atualmente dispõe o inciso III do art. 12 da lei em questão, que não mais prevê a pena de suspensão dos direitos políticos. 7. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1830027 (e-Doc 45844658) | 2021/0025672-0, Primeira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: PAULO SERGIO DOMINGUES. Julgado em Julgado em 25/02/2025, Publicado em Publicado em 26/02/2025)

Portanto, a manutenção da sentença condenatória em relação aos sucessores de José Mauro Gomes e Gama é medida que se impõe, ressalvando-se que a execução do ressarcimento limitar-se-á ao valor do patrimônio transferido, nos estritos termos do art. 8º da Lei n.º 8.429/92 e do art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

2. Quanto ao Apelante JOSÉ ALVES NETO (Juca Alves)

Diversa é a situação do réu José Alves Neto, à época 2º Secretário da Mesa Diretora, foi condenado sob o fundamento de ter autorizado as despesas irregulares em conluio com os demais réus.

Entretanto, assiste razão ao recorrente.

A imputação de autoria em relação a este réu baseia-se, essencialmente, nas assinaturas constantes nas autorizações de despesa e empenhos de fls. 212 e 214.

A defesa, contudo, arguiu a falsidade de tais assinaturas, pugnando pela produção de prova pericial. Juntou, oportunamente, documentos que atestam a prática de falsificação de sua assinatura em diversos outros atos administrativos realizados na qualidade de deputado estadual e componente da Mesa Diretora (fls. 848/879).

Como já consignado alhures, diante da impossibilidade de realização de prova pericial grafotécnica nos documentos originais – fato incontroverso nos autos –, restou inviabilizada a comprovação inequívoca de que as firmas impugnadas partiram do punho do Apelante.

Com o advento da Lei n.º 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, exige-se a comprovação do dolo específico, consubstanciado na inequívoca da intenção do agente em alcançar finalidade ilícita.

Inexistindo, portanto, prova cabal da autoria na assinatura dos documentos autorizativos da despesa – ônus do qual o Apelado não se desincumbiu satisfatoriamente, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil –, forçoso concluir pela não comprovação do nexo de causalidade necessário à imputação, não sendo possível presumir a adesão subjetiva do réu ao ilícito.

Não é outro o entendimento manifestado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em hipóteses análogas à presente. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu ausência de dolo do agente em ato de improbidade administrativa, pelo que aplicou a retroatividade da Lei n. 14.230/2021. 2. O reclamante alega que caso em análise não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema n. 1.199 de RG, pois existem nos autos elementos concretos que revelam a prática de ato doloso de improbidade administrativa II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa doloso e aplicar retroativamente da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral)
. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente o tema n. 1.199 de RG. 6.
A decisão reclamada reconheceu, a partir do conjunto fático-probatório, que não havia, na espécie, provas inequívocas do dolo, elemento essencial à configuração do ato ímprobo, o que permitiu a aplicação do paradigma apontado.
7. Se debruçar sobre a controvérsia de ser a conduta do agente público dolosa ou culposa importaria em verdadeiro revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 67124 AgR / GO - GOIÁS , Primeira Turma, Órgão: STF. Relator: FLÁVIO DINO. Julgado em Julgado em 01/07/2024, Publicado em Publicado em 11/07/2024.)

À míngua de prova robusta da participação efetiva do apelante, impõe-se a sua absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, aplicável ao direito administrativo sancionador.

3. DA ADEQUAÇÃO DAS SANÇÕES: RETROATIVIDADE DA LEI N.º 14.230/2021 (TEMA 1199/STF)

Superada a análise da responsabilidade subjetiva e mantida a condenação dos Apelantes JOSÉ CARLOS GRATZ e de JOSÉ MAURO GOMES E GAMA (ora sucedido por seus herdeiros) pela prática de ato de improbidade administrativa que causou lesão ao erário (art. 10 e 11 da LIA), impõe-se a revisão, de ofício, da dosimetria das sanções aplicadas, em observância às inovações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), fixou a tese de que "a norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogatória do ato de improbidade culposo, assim como as novas disposições sobre dosimetria das sanções, aplica-se aos processos em curso, sem trânsito em julgado".

Nesse mesmo sentido, manifestou-se recentemente a Excelsa Corte:

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Ação de improbidade administrativa. Lei 14.230/2021. Retroatividade da lei mais benéfica. Dolo. Elemento subjetivo. Extinção da ação. I. A Súmula 735/STF não se aplica a decisões sobre tutelas provisórias quando estas se estabilizam, pois a precariedade e efemeridade da medida, e não seu caráter interlocutório, são os fundamentos da súmula. No caso, a decisão de aditamento da inicial já se estabilizou, o que afasta a aplicação da Súmula 735/STF e impõe o afastamento da precariedade recursal. II.
A Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), deve retroagir para beneficiar o réu, devido à proximidade ontológica entre os regimes jurídicos de combate a atos de improbidade e de persecução criminal, e à gravidade das sanções. Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 1.199
. (...)

(ARE 1550203 AgR-ED / AM - AMAZONAS , Segunda Turma, Órgão: STF. Relator: EDSON FACHIN. Julgado em Julgado em 22/09/2025, Publicado em Publicado em 25/11/2025)

Na r. sentença recorrida (fls. 926/932v), proferida sob a égide da redação original da Lei n.º 8.429/92, os réus foram condenados ao pagamento de multa civil equivalente a 02 (duas) vezes o valor do dano.

O dispositivo anterior do art. 12, inciso II, permitia a aplicação de multa de até duas vezes o prejuízo, contudo, a nova redação do art. 12, inciso II, da LIA, conferida pela Lei n.º 14.230/2021, estabeleceu teto mais benéfico para a sanção pecuniária nos casos de lesão ao erário, limitando-a a valor equivalente ao do dano:

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

II - na hipótese do art. 10 desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público.

Destarte, imperiosa a readequação da reprimenda para ajustar a multa civil ao novo patamar legal, reduzindo-a de 02 (duas) vezes para 01 (uma) vez o valor do dano apurado, mantendo-se as demais cominações (ressarcimento integral, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar), porquanto compatíveis com a gravidade do dolo e com os novos parâmetros da lei reformadora.

Consigno, outrossim, que as demais penas (suspensão de direitos políticos e proibição de contratar), aplicadas em 5 anos, permanecem dentro dos novos limites máximos previstos para atos que causam lesão ao erário (art. 10, da LIA).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por JOSÉ CARLOS GRATZ em razão de sua deserção, bem como conheço dos demais recursos e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por JOSÉ ALVES NETO E OUTROS, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados especificamente em desfavor de JOSÉ ALVES NETO, bem como para readequar o valor da multa civil, reduzindo-a para o montante equivalente a 01 (uma) vez o valor do dano, nos termos do art. 12, II, da Lei 8.429/92 (com redação da Lei 14.230/21) e do Tema 1199 do STF, mantendo incólume a sentença condenatória quanto ao mérito do ato ímprobo e às demais sanções aplicadas.